Tribunal: TJDFT
Processo: 0709403-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. Evidenciado que o silêncio da vítima em Juízo foi motivado pela sua reconciliação com o acusado e a tentativa de afastar a responsabilidade penal de seu companheiro, deve-se prestigiar a versão apresentada na delegacia, em detrimento à retratação judicial, haja vista a existência de elementos probatórios que sustentam a tese original. A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça restaram robustamente comprovadas pelo depoimento das testemunhas e da vítima, bem como pelos Laudos Periciais.